Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718536-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O agravante, NELSON RODRIGUES PINTO NETO, opõe Embargos de Declaração (ID 71923293) em face de decisão proferida por esta Relatoria, em ID 71731763, que deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal para reduzir o percentual de penhora sobre o salário do agravante, de 10%, fixado na origem, para 05%.. Alega a existência de omissão, pois a decisão teria deixado de considerar as provas apresentadas pelo agravante de que a penhora de percentual do seu salário compromete sua subsistência. Requer seja dado provimento aos embargos declaratórios para reduzir o percentual de penhora para 03% sobre a renda do agravante. Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 72609839). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito exaustivamente analisada e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. No caso, não se verifica a existência da alegada omissão. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar omissão na decisão, a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que a omissão ocorre apenas quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Logo, importante frisar que a decisão recorrida não deixou de apreciar qualquer dos pontos trazidos Agravo de Instrumento, inexistindo o referido vício. No caso, a decisão foi expressa ao deferir parcialmente o pedido de tutela recursal, no que diz respeito à fixação do percentual a ser penhorado do salário do agravante. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo agravante. Com o trânsito em julgado da presente decisão, retornem conclusos para apreciação do mérito recursal do agravo de instrumento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 14:12:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora